Tribunal: TJDFT
Processo: 0712385-83.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que figuram como apelados, o autor, Pedro Duarte Miranda, e a primeira requerida, BRB Administradora e Corretora de Seguros S/A, tendo sido apresentadas contrarrazões tão somente pelo primeiro apelado. Nesse contexto, a fim de que sejam evitadas futuras alegações de nulidade, remetam-se os autos à Secretaria para que seja certificada expressamente a inércia da empresa BRB Administradora e Corretora de Seguros S/A. Após, voltem conclusos a esta Relatoria. Intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator